Tribunal: TJMT
Processo: 0000509-46.2014.8.11.0037
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000509-46.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (EMBARGANTE), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (EMBARGADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DAS CDAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por
Cooaleste
– Cooperativa dos Produtores Rurais da Região Sul de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do Município de Primavera do Leste para anular sentença que havia acolhido exceção de
pré
-executividade e extinguido execução fiscal, restando prejudicada a apelação da embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada nulidade das Certidões de Dívida Ativa por ausência de identificação do fato gerador, e se seria cabível a sua modificação por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que anulou a sentença por julgamento ultra petita e reconheceu a necessidade de dilação probatória para análise da validade das CDAs. 4. A tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão embargada por meio de embargos de declaração não se coaduna com a natureza integrativa do recurso, sendo incabível a sua utilização com caráter infringente na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrentou de forma suficiente a matéria controvertida nos limites do recurso. 2. É incabível o uso de embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito da decisão ou obter efeito modificativo sem vício decisório.”

______________________________
_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 494, 1.022; CTN, art. 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 392 e 393; TJMT, N.U. 1001454-78.2024.8.11.0000; TJMT, N.U. 1012397-33.2019.8.11.0000.

Peça processual analisada: Embargos de Declaração.

Resultado: Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos p
or

Cooaleste
– Cooperativa dos Produtores Rurais da Região Sul de Mato Grosso

em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Município de Primavera do Leste para anular a sentença proferida em primeiro grau e determinar o prosseguimento da execução fiscal
,
julgando prejudicada a apelação interposta pelo embargante,
conforme ementa transcrita a seguir (Id.
266290254
):

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA ULTRA PETITA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA PARA SUA NULIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação de execução fiscal, acolheu a exceção de
pré
-executividade e declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs), extinguindo a execução sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. Duas questões estão em análise: (I) se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao reconhecer a nulidade das CDAs por ausência de notificação no processo administrativo, fundamento não arguido pelo executado; e (II) se a presunção de legitimidade das CDAs foi afastada de forma adequada.

III. Razões de decidir

3. A sentença foi ultra petita, pois decidiu além do alegado pelo executado na exceção de
pré
-executividade, ampliando indevidamente o escopo da discussão. 4. Nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional e do artigo 3º da Lei de Execuções Fiscais, as CDAs gozam de presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do executado apresentar prova inequívoca para afastar essa presunção, o que não ocorreu no caso. 5. A nulidade da CDA não pode ser presumida pelo magistrado sem elementos concretos que a demonstrem, sob pena de inversão do ônus da prova. 6. A anulação da sentença é necessária para garantir o prosseguimento da execução fiscal, uma vez que a discussão sobre eventual nulidade das CDAs demanda dilação probatória e não pode ser analisada em sede de exceção de
pré
-executividade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Município de Primavera do Leste parcialmente provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal. 8. Recurso de
Cooaleste
julgado prejudicado, pois a fixação dos honorários advocatícios dependerá do desfecho da ação executiva.

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 141, 373, 485, IV, 492 e 85, §4º, II; CTN, art. 204; Lei n.º 6.830/80, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; TJMT, N.U. 1003417-15.2021.8.11.0037, Rel. Desa.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
; TJMT, N.U. 0002160-31.2017.8.11.0095, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.
”

A Embargante,
Cooaleste
– Cooperativa dos Produtores Rurais da Região Sul de Mato Grosso, opõe Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Município de Primavera do Leste, anulando a sentença que havia acolhido exceção de
pré
-executividade e determinado a extinção da execução fiscal.

Sustenta, inicialmente, que o acórdão é omisso por não
analisar
fundamentos essenciais suscitados pela Embargante, especialmente a alegação de nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) por ausência de indicação do fato gerador do tributo. Alega violação aos artigos 202, III, do CTN e 2º, § 5º, III, da Lei 6.830/80, uma vez que as CDAs apenas mencionam genericamente dispositivos legais (
arts
. 126 a 188 da Lei Municipal n.º 699/01), impossibilitando a identificação específica da hipótese de incidência tributária e comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

Defende que tal nulidade é de ordem pública e pode ser arguida em sede de exceção de
pré
-executividade, por não demandar dilação probatória, conforme jurisprudência do STJ e do próprio TJMT. Reforça que a omissão do acórdão impede o prequestionamento necessário à interposição de recurso especial.

Ademais, sustenta a impossibilidade de substituição das CDAs, diante do esgotamento do prazo para eventual revisão dos lançamentos fiscais, invocando a decadência do direito à constituição do crédito tributário e a aplicação da Súmula 392 do STJ.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que o acórdão seja reformado e reconhecida a nulidade das CDAs, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau. Subsidiariamente, requer que as omissões sejam sanadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais e fundamentos fático-probatórios apresentados, para fins de prequestionamento.

Em sede de contrarrazões, o Município de Primavera do Leste,
como Embargado
, sustenta que os embargos de declaração opostos apenas buscam rediscutir o mérito da decisão, sem apontar omissão, obscuridade ou contradição, sendo incabíveis nos termos do art. 1.022 do CPC. Defende que o acórdão anulou corretamente a sentença por julgamento ultra petita, pois o juízo de origem reconheceu nulidade das CDAs com base em fundamento não alegado. Alega ainda que a análise pretendida nos embargos violaria o duplo grau de jurisdição e que as CDAs atendem aos requisitos legais. Requer o não conhecimento ou, alternativamente, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Cooaleste – Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais da Região Sul do Mato Grosso contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Primavera do Leste, anulando a sentença e determinando o prosseguimento da execução fiscal, restando prejudicado o recurso da embargante.

Os embargos de declaração, previstos no ordenamento jurídico brasileiro, têm a finalidade de esclarecer decisões judiciais que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o artigo 494 do Código de Processo Civil:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”.

Além disso, o artigo 1.022 do CPC especifica as hipóteses de cabimento:

“Art. 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à análise da alegada nulidade das Certidões de Dívida Ativa por ausência de indicação do fato gerador, tese ventilada em sede de exceção de
pré
-executividade e reiterada nas contrarrazões da apelação, requerendo, por conseguinte, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

Contudo, os embargos não merecem prosperar.

No caso,
não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, uma vez que foi expressamente acolhida a tese do Município de Primavera do Leste, que impugnou a sentença de primeiro grau por violação ao princípio da demanda, sendo anulado o
decisum
por ter reconhecido, de ofício e sem provocação da parte, nulidade das CDAs fundada na ausência de notificação administrativa. Restou, assim, prejudicado o recurso da embargante, não havendo que se falar em entendimento diverso, pois as Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção de legitimidade, liquidez e certeza, que somente pode ser afastada por prova inequívoca produzida pela parte interessada jamais por iniciativa arbitrária do juízo, desprovida de qualquer elemento nos autos.

Nesse sentido, reforço o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO. FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS (FUNJUS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. Caso em exame:

1. Execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra o executado, visando à cobrança de crédito inscrito em dívida ativa decorrente de auto de infração ambiental. A sentença de primeira instância acolheu a exceção de
pré
-executividade e julgou extinta a execução fiscal, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por falta de requisito legal, e condenou o exequente ao pagamento das despesas processuais. Ambas as partes apelaram da decisão.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (i) se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é válida, considerando erro material quanto ao valor originário da dívida; (
ii
) se a cobrança de honorários advocatícios destinados ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (FUNJUS) caracteriza bis in idem; (
iii
) se houve prescrição intercorrente no processo administrativo que originou a dívida inscrita; e (
iv
) se a nulidade do processo administrativo e o excesso de execução podem ser analisados em sede de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir:

3. A substituição ou emenda da CDA até a decisão de primeira instância é permitida pela Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980, art. 2º, § 8º), em caso de erro material, como o ocorrido na indicação do "Valor Original" da dívida na CDA nº 2021186757.

4. A inclusão dos honorários advocatícios no FUNJUS não configura bis in idem, pois a legislação estadual prevê que os honorários integrarem o fundo, o que substitui eventual fixação judicial, evitando duplicidade de cobrança e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

5. Não houve prescrição intercorrente no processo administrativo, pois foram praticados atos processuais pela Administração Pública que impulsionaram o processo, de acordo com as normas do Decreto Estadual 1.986/2013 e entendimento consolidado pelo TJMT em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

6. A análise de nulidade do processo administrativo e excesso de execução pode ser feita em sede de exceção de
pré
-executividade quando acompanhada de documentação que permita o exame das alegações, conforme jurisprudência do STJ e Súmula 393, que limitam a exceção de
pré
-executividade às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido para reformar a decisão impugnada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da execução fiscal, com a possibilidade de retificação da CDA.

8. Recurso de Valdir Peres Morandi parcialmente provido para que o Juízo de origem delibere sobre a alegada nulidade do processo administrativo e o excesso de execução, com base nas provas documentais apresentadas.

Tese de julgamento: “1. A Certidão de Dívida Ativa com erro material quanto ao valor original da dívida pode ser retificada até a decisão de primeira instância, nos termos da Lei 6.830/1980, art. 2º, § 8º. 2. A inclusão dos honorários advocatícios no FUNJUS substitui a fixação judicial de honorários, evitando bis in idem. 3. A prescrição intercorrente administrativa não ocorre quando o processo administrativo apresenta atos contínuos de instrução.
4. A nulidade do processo administrativo e o excesso de execução podem ser arguidos em exceção de
pré
-executividade se a análise puder ser feita com base nos documentos apresentados.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1001454-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.07.2024; TJMT, N.U. 1001855-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.08.2024; STJ, Súmulas 392 e 393.

(N.U 1039969-64.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 12/11/
2024)
[
g.n
.]”

“TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SUPOSTO EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - ANÁLISE DOS REQUISITOS DA CDA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula nº 393, no sentido de que A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

As alegações relativas à nulidade da execução - em razão da não juntada ou extravio dos processos administrativos que originaram as CDAs, bem como da ausência de exigibilidade dos títulos executivos - implicam o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, considerando que incumbiria ao contribuinte a prova da ausência de certeza e liquidez dos títulos, o que atrai a incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ.
(
AgInt
no
AREsp
1539467/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020,
DJe
20/05/2020).

Não se mostra possível a análise da questão posta em sede de exceção de
pré
-executividade, pois tal exame, pelo teor dos argumentos trazidos pelo Agravante, demandaria dilação probatória, considerando que incumbiria ao contribuinte a prova da ausência de certeza e liquidez dos títulos.

(N.U 1012397-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2020,
Publicado
no DJE 12/08/
2020)[
g.n
.]”

Dessa forma, conclui-se que a matéria reconhecida de ofício pelo juízo não comporta análise válida sem a prévia constituição de prova inequívoca, quanto mais na completa ausência de qualquer alegação mínima a respeito. Assim, revela-se incabível o afastamento da presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, em conformidade com o entendimento jurisprudencial já pacificado, inexistindo, portanto, qualquer omissão a ser suprida.

Assim, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL - ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO - PROVA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA PROTELATÓRIA - MULTA CORRESPONDENTE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1- Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro
material, sendo vedada a rediscussão do julgado. 2- Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.º 9.099/95. 3- O efeito protelatório dos Embargos, acarreta a fixação da multa correspondente (N.U 1011396-67.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024).
”

A exigência de prequestionamento para utilização dos recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o
decisum
, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no
decisum
questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém,
REJEITO
o
s embargos declaratórios, persistindo o r. acórdão, em consequência, tal como está lançado.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025